Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONDOMÍNIO. DOCUMENTO NOVO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO DOS CONDÔMINOS. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE.
1. Não configura documento novo aquele que já existia à época da propositura da ação e que era acessível à parte que serodiamente, somente na fase recursal, o juntou aos autos.
2. O descumprimento de requisito essencial para a realização de assembleia, de natureza extraordinária, como o ato de convocação, previsto como formalidade estatutária, enseja prejuízo aos condôminos e a consequente nulidade da reunião.